Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600444-30.2024.6.16.0085
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2024-12-17

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. PROVIMENTO PARCIAL. MANUTENÇÃO DE APROVAÇÃO
COM RESSALVAS. MULTA REDUZIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso interposto visa à reforma de sentença que julgou aprovadas com
ressalvas as contas de campanha do recorrente, determinando a devolução de
valores ao Tesouro Nacional e aplicação de multa em razão de três irregularidades
apontadas:
a) doações estimáveis de material de campanha, custeadas com recursos do FEFC,
a candidatos de partidos diversos;
b) recebimento de doação financeira em espécie, de valor superior ao limite
permitido, sem uso de transferência bancária ou cheque cruzado;
c) extrapolação do limite de autofinanciamento da campanha.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:

Num. 44312852 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032618100000043259408
Número do documento: 24121809032618100000043259408
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 16:04:09
a) se é válida a doação de material de campanha, adquirida com recursos do FEFC,
a candidato de partido diverso;
b) se a doação financeira em espécie, superior ao limite estabelecido, é regular ante
a identificação do doador;
c) se a multa aplicada pela extrapolação do limite de autofinanciamento foi
corretamente fixada no patamar máximo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sobre a doação de recursos do FEFC:
a) O §2º do art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos
do FEFC a candidatos de partidos não coligados;
b) A vedação foi reafirmada pelo STF na ADI 7214 e pelo TSE, consolidando que a
formação de coligações nas eleições proporcionais foi extinta pela EC nº 97/2017,
vedando repasses entre partidos não coligados.
4. Quanto à doação financeira irregular:
a) O art. 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que doações superiores a
R$ 1.064,10 sejam realizadas por transferência bancária ou cheque cruzado e
nominal;
b) A finalidade da norma é garantir transparência e rastreabilidade dos recursos, não
suprida por identificação em depósito em espécie;
c) Jurisprudência deste Tribunal e do TSE considera grave a irregularidade,
determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional.
5. Sobre a extrapolação do limite de autofinanciamento:
a) A Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 27, §1º, limita a doação própria ao
candidato a 10% d

Inteiro teor:
13/01/2025
Número: 0600444-30.2024.6.16.0085

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 04/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600444-
30.2024.6.16.0085, que julgou aprovadas com ressalva as contas apresentada pelo prestador de
contas Jose Edilson Valdevino dos Santos, relativas às Eleições Municipais de 2024, Ressalvados:
a) recebimento irregular de recursos do FEFC com fundamento no artigo 74, inciso II, da Resolução
TSE n.º 23.607/2019, e, em decorrência, e deterinou ao prestador de contas o recolhimento ao
Tesouro Nacional da importância de R$ 612,00 (seiscentos e doze reais) que deve ser recolhido
pelo candidato nos termos art. 79, § 1º, da Res-TSE nº 23.607/2019, caso o candidato a prefeito
doador ainda não tenha devolvido o valor, já que são devedores solidários; b) o recebimento de
doação mediante depósito bancário, em desacordo com o art. 21, § 1º, da Resolução 23.607/2019, -
razão pela qual determinou o recolhimento ao Tesouro Nacional da importância de R$ 3.000,00 (três
mil reais), que deve ser recolhido pelo candidato nos termos do art. 21, § 4º, da Res-TSE nº
23.607/2019. condenou o prestador de contas ao pagamento de multa no valor equivalente a 100%
da quantia que excedeu o limite estabelecido, ou seja, R$ 1.401,49 (um mil, quatrocentos e um reais
e quarenta e nove centavos), a qual deverá ser recolhida no prazo de cinco dias úteis contados da
intimação da decisão judicial, sob pena de responsabilidade nos termos do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990 (Prestação de Contas Eleitoral apresentada por Jose Edilson Valdevino
dos Santos, candidato a vereador, nas eleições municipais de 2024, no município de Loanda/PR,
pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB, aprovadas com ressalvas).SUPLENTE RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE EDILSON VALDEVINO DOS SANTOS (RECORRENTE)
RODRIGO JANUARIO RUSSO (ADVOGADO)
JOAO PAULO JANUARIO RUSSO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOSE EDILSON VALDEVINO DOS SANTOS
VEREADOR (RECORRENTE)
RODRIGO JANUARIO RUSSO (ADVOGADO)
JOAO PAULO JANUARIO RUSSO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

44312852
18/12/2024
09:03
Acórdão
Acórdão

Num. 44312852 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032618100000043259408
Número do documento: 24121809032618100000043259408
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 16:04:09
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.964

RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600444-
30.2024.6.16.0085 – Loanda – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOSE EDILSON VALDEVINO DOS SANTOS VEREADOR
ADVOGADO: RODRIGO JANUARIO RUSSO - OAB/PR51528
ADVOGADO: JOAO PAULO JANUARIO RUSSO - OAB/PR79754
RECORRENTE: JOSE EDILSON VALDEVINO DOS SANTOS
ADVOGADO: RODRIGO JANUARIO RUSSO - OAB/PR51528
ADVOGADO: JOAO PAULO JANUARIO RUSSO - OAB/PR79754
RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. PROVIMENTO PARCIAL. MANUTENÇÃO DE APROVAÇÃO
COM RESSALVAS. MULTA REDUZIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso interposto visa à reforma de sentença que julgou aprovadas com
ressalvas as contas de campanha do recorrente, determinando a devolução de
valores ao Tesouro Nacional e aplicação de multa em razão de três irregularidades
apontadas:
a) doações estimáveis de material de campanha, custeadas com recursos do FEFC,
a candidatos de partidos diversos;
b) recebimento de doação financeira em espécie, de valor superior ao limite
permitido, sem uso de transferência bancária ou cheque cruzado;
c) extrapolação do limite de autofinanciamento da campanha.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:

Num. 44312852 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032618100000043259408
Número do documento: 24121809032618100000043259408
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 16:04:09
a) se é válida a doação de material de campanha, adquirida com recursos do FEFC,
a candidato de partido diverso;
b) se a doação financeira em espécie, superior ao limite estabelecido, é regular ante
a identificação do doador;
c) se a multa aplicada pela extrapolação do limite de autofinanciamento foi
corretamente fixada no patamar máximo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Sobre a doação de recursos do FEFC:
a) O §2º do art. 17 da Resolução TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos
do FEFC a candidatos de partidos não coligados;
b) A vedação foi reafirmada pelo STF na ADI 7214 e pelo TSE, consolidando que a
formação de coligações nas eleições proporcionais foi extinta pela EC nº 97/2017,
vedando repasses entre partidos não coligados.
4. Quanto à doação financeira irregular:
a) O art. 21, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 exige que doações superiores a
R$ 1.064,10 sejam realizadas por transferência bancária ou cheque cruzado e
nominal;
b) A finalidade da norma é garantir transparência e rastreabilidade dos recursos, não
suprida por identificação em depósito em espécie;
c) Jurisprudência deste Tribunal e do TSE considera grave a irregularidade,
determinando o recolhimento ao Tesouro Nacional.
5. Sobre a extrapolação do limite de autofinanciamento:
a) A Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 27, §1º, limita a doação própria ao
candidato a 10% do limite de gastos no cargo;
b) O excesso constatado de R$ 1.401,49 (87,67% do limite permitido) autoriza
aplicação de multa, mas exige dosimetria;
c) Precedentes regionais sugerem modulação proporcional, reduzindo a multa para
50% do valor excedido.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso parcialmente provido, apenas para reduzir a multa para R$ 700,74,
mantendo-se a sentença nos demais termos.
Tese de julgamento:

Num. 44312852 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032618100000043259408
Número do documento: 24121809032618100000043259408
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 16:04:09
"a) A transferência de recursos do FEFC entre candidatos de partidos não coligados
constitui irregularidade grave.
b) Doações financeiras realizadas em desacordo com normas que garantem
rastreabilidade comprometem a transparência e a confiabilidade das contas,
ensejando a adoção de medidas sancionatórias proporcionais.
c) A extrapolação do limite de autofinanciamento autoriza a aplicação de multa
proporcional, considerando o excesso verificado."
Dispositivos relevantes citados:
- Constituição Federal, art. 17, §1º.
- Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 17, §2º; 21, §1º; 27, §1º e §4º; 32, §1º, VI.
- Lei nº 9.504/97, art. 23, §2-A.
Jurisprudência relevante citada:
- STF, ADI 7214, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJE 05/10/2022.
- TSE, REsp nº 060018015, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJE 02/08/2023.
- TRE/PR, PRE nº 060262281, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE
18/12/2023.
- TRE/PR, RE nº 060028451, Rel. Dr. Thiago Paiva dos Santos, DJE 19/08/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/12/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto em face da sentença que aprovou com ressalvas as
contas de campanha de JOSE ADILSON VALDEVINO DOS SANTOS, relativas às Eleições de
2024, em que concorreu ao cargo de vereador pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB), no
Município de Loanda/PR.

Num. 44312852 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032618100000043259408
Número do documento: 24121809032618100000043259408
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 16:04:09
Os recursos utilizados na campanha somam R$ 4.445,33, sendo R$ 612,00 de recursos
estimáveis em dinheiro de outros candidatos, provenientes do FEFC, e R$ 3.833,33 de
recursos financeiros, compostos por R$ 3.000,00 de recursos próprios e R$ 833,33 do partido,
oriundos do FEFC.
O parecer conclusivo opinou pela aprovação com ressalvas das contas da campanha do
prestador (ID 44249851), apontando as seguintes irregularidades a) recebimento irregular de
recursos estimáveis oriundos do FEFC; b) doação realizada por depósito bancário em desacordo
com o art. 21, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE; e c) extrapolação do limite de
autofinanciamento, sendo aplicada uma multa correspondente a 100% do valor que excedeu o
limite estabelecido.
O Juízo da 085ª Zona Eleitoral de Loanda/PR julgou as contas aprovadas com ressalvas,
determinando: a) o recolhimento de R$ 612,00 pelo prestador, nos termos do art. 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE; b) o recolhimento da quantia de R$ 3.000,00, referente ao
recebimento de doação por depósito bancário, conforme previsto no art. 21, § 4º da Resolução
23.607/2019 do TSE; e c) o pagamento de multa equivalente a 100% do valor que excedeu o
limite de autofinanciamento, totalizando R$ 1.401,49 (ID 44249855).
Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que: a) é permitido o repasse de recursos do
FEFC pelos partidos políticos a candidatos que integram as mesmas coligações majoritárias; b) a
aplicação da multa pelo extrapolamento do limite de autofinanciamento não observou os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade; e c) embora a doação acima de R$ 1.064,10
tenha sido realizada em espécie, em desacordo com o art. 21, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019
do TSE, a transparência na fiscalização não foi comprometida, pois o doador foi devidamente
identificado. Ao final, pugna pelo provimento do presente recurso, visando a aprovação das
contas sem ressalvas e o afastamento da determinação de recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional (ID 44249860).
A Procuradoria Regional Eleitoral emitiu parecer, manifestando-se pelo conhecimento e parcial
provimento do recurso, com a finalidade de reduzir em 50% o valor da multa, em caráter
pedagógico, considerando que a Corte entende que a multa deve ser aplicada diante elementos
que indiquem a gravidade da conduta do prestador de contas (ID 44266401).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os requisitos de admissibilidade, é de se conhecer do recurso.
II. No mérito, a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou aprovadas com
ressalvas as suas contas de campanha e determinou o pagamento de multa e o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, em razão das seguintes irregularidades:

Num. 44312852 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032618100000043259408
Número do documento: 24121809032618100000043259408
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 16:04:09

a) Realização de doações estimáveis, com recursos oriundos do FEFC, a candidatos
filiados a partido diverso:
O Juízo a quo entendeu que a doação de material impresso de campanha, pagos com recursos
do FEFC, por candidato da majoritária, filiado ao PP, a candidato ao cargo proporcional pelo PSB,
no valor de R$ 612,00, infringiu o § 2º do artigo 17 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, que
possui o seguinte teor:
Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído aos
diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º)
(...)
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.

Na hipótese, não assiste razão o recorrente quando afirma que é possível o repasse de recursos
oriundos do FEFC pelos partidos políticos a candidatos que integram a mesma coligação
majoritária.
De início, observa-se que a EC nº 97/2017 vedou a formação de coligações para as eleições
proporcionais. In verbis:
Art. 2º A vedação à celebração de coligações nas eleições proporcionais, prevista
no § 1º do art. 17 da Constituição Federal, aplicar-se-á a partir das eleições de 2020.

Assim, a melhor interpretação é no sentido de que a vedação constitucional alcança inclusive as
regras de aplicação dos recursos públicos em campanha, uma vez que o art. 17, § 2º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE impede o repasse de recursos oriundos do FEFC entre
candidatos filiados a partidos não coligados na mesma esfera.
Cumpre ressaltar que, em 23/10/2022, o STF pacificou a questão ao proferir seu entendimento na
ADI 7214, senão vejamos:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE COM PEDIDO DE
MEDIDA CAUTELAR. DIREITO CONSTITUCIONAL E ELEITORAL. ARTS. 17, § 2°,
I, II; E 19, § 7°, I, II, DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019, QUE VEDARAM O

Num. 44312852 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032618100000043259408
Número do documento: 24121809032618100000043259408
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 16:04:09
REPASSE DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA E DO FUNDO PARTIDÁRIO POR PARTIDOS POLÍTICOS OU
CANDIDATOS
NÃO
COLIGADOS.
AUSÊNCIA
DE
MALFERIMENTO
À
AUTONOMIA PARTIDÁRIA. CRITÉRIO DA REPRESENTATIVIDADE PARA A
REPARTIÇÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS. ART. 17, §§ 1° E 3° DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
VEDAÇÃO
DE
COLIGAÇÃO
EM
ELEIÇÃO
PROPORCIONAL.
EC
97/2017.
EXPLICITAÇÃO
DA
VONTADE
DO
CONSTITUINTE
REFORMADOR
E
DO
LEGISLADOR
ORDINÁRIO.
ADI
CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.
I - Os arts. 17, § 2°, I, II; e 19, § 7°, I, II, da Resolução TSE 23.607/2019 não
vedaram o repasse de recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
– FEFC e do Fundo Partidário aos partidos coligados, de modo a limitar a sua
autonomia.
II - O montante do FEFC e do Fundo Partidário a serem repartidos entre as
agremiações políticas são definidos pelo critério de representatividade destas no
Congresso Nacional, com base no § 3° do art. 17 da Constituição, não se afigurando
razoável, por corolário lógico, permitir o repasse a candidatos de partidos distintos
não pertencentes à mesma coligação.
III - As disposições questionadas tornaram explícita a vontade do constituinte
reformador e a do legislador ordinário no sentido de colocar-se um ponto final nas
assimetrias causadas pela existência de coligações em eleições proporcionais,
sobretudo tendo em conta a finalidade dos repasses de recursos do FEFC e do
Fundo Partidário.
V - Sob pena de tornar letra morta o § 1° do art. 17 da CF, com a redação dada pela
EC 97/2017, que vedou a coligação em eleições proporcionais, não é possível
extrair dos dispositivos questionados autorização para o repasse de recursos a
partidos políticos e candidatos não pertencentes à mesma coligação ou não
coligados.
V - Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e pedido julgado improcedente.
(ADI 7214, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 03-
10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-199 DIVULG 04-10-2022 PUBLIC 05-
10-2022)

Seguindo o entendimento exarado na ADI 7214 do STF, o TSE passou a julgar nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATAS A
PREFEITA E A VICE-PREFEITA. DESAPROVAÇÃO.PERCENTUAL EXPRESSIVO
DE IRREGULARIDADES. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL REGIONAL.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE NESTA INSTÂNCIA. SÚMULA N. 24 DO TRIBUNAL
SUPERIOR
ELEITORAL.
DESPROVIMENTO
DO
AGRAVO.DOAÇÕES
DE
RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA -
FEFC PARA CANDIDATOS AO CARGO DE VEREADOR FILIADOS A PARTIDOS
COLIGADOS PARA A DISPUTA MAJORITÁRIA. INEXISTÊNCIA DE COLIGAÇÃO

Num. 44312852 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032618100000043259408
Número do documento: 24121809032618100000043259408
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 16:04:09
PARA A ELEIÇÃO PROPORCIONAL. IRREGULARIDADE. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE QUANTIA AO ERÁRIO. PROVIMENTO DO RECURSO
ESPECIAL.
Do agravo em recurso especial interposto pelas candidatas
1. A alteração da conclusão do Tribunal de origem para afastar irregularidades pelo
pagamento, com recursos do FEFC destinados às campanhas femininas, de
serviços contábeis e advocatícios prestados a candidaturas masculinas não
prescinde do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado em recurso
especial, conforme a Súmula n. 24 do Tribunal Superior Eleitoral.
2. Agravo em recurso especial ao qual se nega provimento.Do recurso especial
interposto pelo Ministério Público Eleitoral.
3. Os recursos do FEFC devem ser aplicados pelo partido no financiamento das
campanhas eleitorais dos seus próprios candidatos e dos candidatos da coligação
da qual participe para o cargo eletivo disputado em aliança.
4. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.
5. Nos termos da legislação vigente, a determinação de recolhimento ao Erário
decorre da irregularidade na aplicação, pelo partido, dos recursos provenientes do
FEFC.
6. Recurso especial provido para determinar o recolhimento ao erário dos valores
irregularmente repassados.
(TSE - Recurso Especial Eleitoral nº060018015, Acórdão, Min. Cármen Lúcia,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 02/08/2023).

Há, também, julgados deste Regional seguindo as Cortes Superiores:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607/2019. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. ATRASO.
RECURSOS
DO
PARTIDO.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FEFC PARA CANDIDATO VINCULADO A
PARTIDO NÃO COLIGADO. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO. GASTOS COM
COMBUSTÍVEIS. VEÍCULOS NÃO DECLARADOS. OMISSÃO DE CONSUMO
PARA VEÍCULOS DECLARADOS. CARREATA. LIMITE DE ABASTECIMENTO
POR VEÍCULO. VALORES EXORBITANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. GASTOS
COM MILITÂNCIA. CONTRATOS GENÉRICOS. NÃO COMPROVAÇÃO DA
REGULARIDADE DO GASTO. DESPESAS COM MATERIAIS IMPRESSOS.
QUANTIDADE
EXCESSIVA.
NÃO
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
COMPLRES. GASTOS NÃO COMPROVADOS. RESTITUIÇÃO AO TESOURO
NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
(...)

Num. 44312852 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032618100000043259408
Número do documento: 24121809032618100000043259408
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 16:04:09
3. Constitui irregularidade o repasse de recursos do FEFC a candidatos
proporcionais de legenda não coligada com o partido do doador, ainda quando
ambas as agremiações estejam coligadas para as eleições majoritárias.
Precedentes desta Corte, do TSE e do STF.
(...)
11. Irregularidades de natureza grave que, em conjunto, atingem percentual que
ultrapassa, em muito, o limite de 10% dos recursos movimentados na campanha, o
que impossibilita a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
ao caso em debate. Precedentes do TSE.
12. Contas desaprovadas, com determinação de restituição de valores ao Tesouro
Nacional.
(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060262281, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 18/12/2023).

Dessa maneira, bem consignou a Procuradoria Regional Eleitoral em seu parecer:
“Ademais, o posicionamento firmado pelo TSE é no sentido de que, a partir das
eleições de 2020, é vedada a transferência de recursos provenientes do FEFC por
candidatos ou partidos políticos a candidatos de agremiação partidária distinta ou
não coligada, nos termos do § 2º do art. 17 da Res.–TSE 23.607 e do art. 17, § 1º,
da Constituição da República, com a redação dada pela Emenda Constitucional
97/2017 (AgR–REspEl 0600982–15, rel. Min. Sérgio Banhos, DJE de 3.3.2023): "[...]
é irregular o repasse de recursos recebidos do FEFC por candidato a prefeito para
candidatos a vereador filiados a partidos distintos daquele pelo qual o doador
disputou o pleito, ainda que tenham formado coligação para o cargo majoritário"
(AgR–REspEl nº 0600474–07/BA, rel. Min. Sergio Banhos, julgado em 8.9.2022,
DJe de 15.9.2022).“

Não se ignora que, em alguns julgamentos, esta corte do TRE-PR admitiu o repasse de recursos
do FEFC a candidatos proporcionais de legenda não coligada com o partido do doador, porém,
esse entendimento deve ser superado ante a pacífica jurisprudência do STF e do TSE, como
evidenciado acima. A partir da Eleição 2024, os julgamentos devem perfilhar o mesmo
entendimento das cortes superiores, vedando os repasses.
No caso em exame, tem-se que foram realizadas doações referentes a material de campanha
(santinhos e adesivos), por candidato ao cargo de Prefeito, filiado ao PP, rateados entre 48
candidatos ao cargo de vereador (38 doações no valor total de R$ 612,00 e 10 doações no
valor total de R$ 692,00).
Verifica-se, ademais, que o recorrente era filiado ao PSB, partido diverso do doador (PP), o que
evidencia a irregularidade da transação, conforme o entendimento já firmado pela jurisprudência.
Deste modo, mostrando-se escorreita a sentença recorrida, é de se negar provimento ao recurso

Num. 44312852 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032618100000043259408
Número do documento: 24121809032618100000043259408
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 16:04:09
neste ponto, mantendo-se a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, nos
termos do artigo 17, § 9º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

b) Doação financeira de valor superior a R$ 1.064,10 de forma distinta da transferência
eletrônica ou cheque cruzado e nominal:
Conforme constou do parecer conclusivo, o prestador recebeu uma doação em espécie por meio
de depósito bancário na sua conta de campanha, de forma distinta da transferência eletrônica ou
cheque cruzado, no valor de R$ 3.000,00.
Na sentença, o juízo de origem julgou as contas aprovadas com ressalvas, tendo determinado o
recolhimento de R$ 3.000,00 ao Tesouro Nacional, com fundamento no art. 21, §1º, da Resolução
nº 23.607/2019 do TSE.
Quanto à doação de recursos para as campanhas eleitorais por pessoas naturais e à utilização de
recursos próprios pelo candidato, o art. 21 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE assim dispõe:
Art. 21. As doações de pessoas físicas e de recursos próprios somente poderão ser realizadas,
inclusive pela internet, por meio de:
I - transação bancária na qual o CPF da doadora ou do doador seja
obrigatoriamente identificado;
II - doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro, com
a demonstração de que a doadora ou o doador é proprietária(o) do bem ou é a(o)
responsável direto pela prestação de serviços;
III - instituições que promovam técnicas e serviços de financiamento coletivo por
meio de sítios da internet, aplicativos eletrônicos e outros recursos similares.
IV - Pix. (Incluído pela Resolução nº 23.731/2024)
§ 1º As doações financeiras de valor igual ou superior a R$1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) só poderão ser realizadas mediante
transferência eletrônica entre as contas bancárias da doadora ou do doador e
da beneficiária ou do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal.
§ 2º O disposto no § 1º aplica-se também à hipótese de doações sucessivas
realizadas por uma mesma doadora ou um mesmo doador em um mesmo dia.
§ 3º As doações financeiras recebidas em desacordo com este artigo não podem ser
utilizadas e devem, na hipótese de identificação da doadora ou do doador, ser a ela
ou a ele restituídas ou, se isso não for possível, devem ser consideradas de origem
não identificada e recolhidas ao Tesouro Nacional, na forma prevista no caput do art.
32 desta Resolução.

Num. 44312852 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032618100000043259408
Número do documento: 24121809032618100000043259408
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 16:04:09
§ 4º No caso da utilização das doações financeiras recebidas em desacordo com
este artigo, ainda que identificada(o) a doadora ou o doador, os valores devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional, na forma do disposto caput do art. 32 desta
Resolução.

Na espécie, foi identificada doação financeira recebida de recursos próprios em valor superior a
R$ 1.064,10, realizada de forma distinta da opção de transferência eletrônica entre as contas
bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque cruzado e nominal, contrariando o
disposto no citado art. 21, § 1º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
A finalidade da norma é viabilizar a fiscalização acerca da origem dos recursos e seu
enquadramento com as fontes permitidas pelo art. 15 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
O recorrente sustenta que embora a doação não tenha sido realizada conforme determina a
Resolução, o depósito foi realizado de forma clara, com a correta identificação do nome e CPF do
doador, no caso o próprio prestador.
Não obstante, a exigência de que as doações financeiras de valor igual ou superior a R$ 1.064,10
sejam realizadas mediante transferência eletrônica ou por cheque nominal e cruzado é de
fundamental importância, pois permite a correta identificação da origem dos recursos. Por outro
lado, a realização de depósito em espécie, ainda que identificado o depositante, não confere igual
segurança acerca da procedência dos valores.
Nesse sentido é o atual entendimento desta Corte:
DIREITO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. ATRASO NO
ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES
IRREGULARES. OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. DESTINAÇÃO INSUFICIENTE
DO FUNDO PARTIDÁRIO PARA COTAS RACIAIS. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO
PARA ABERTURA DE CONTA. EMISSÃO DE RECIBOS APÓS A ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL DE CAMPANHA. REALIZAÇÃO DE EVENTO
SEM COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL. DOAÇÕES RECEBIDAS E
GASTOS REALIZADOS EM DATA ANTERIOR À DATA INICIAL DE ENTREGA DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL, MAS NÃO INFORMADAS À ÉPOCA.
APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
(...)
O recebimento de doações financeiras por meio diverso de transferência
eletrônica ou cheque cruzado e nominal, no montante de R$ 15.000,00,
compromete a transparência e a confiabilidade das contas, configurando
irregularidade grave.
(...)
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060369758, Acórdão, Des. Eleitoral
Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 18/10/2024).

Num. 44312852 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032618100000043259408
Número do documento: 24121809032618100000043259408
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 16:04:09

A irregularidade é grave, pois não foi possível rastrear a real origem dos recursos, o que
compromete a confiabilidade das contas e enseja a necessidade de devolução dos valores ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, §1º, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional por
meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
VI - os recursos financeiros que não provenham das contas específicas de que
tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução (...).

Desse modo, a manutenção da sentença neste ponto, com determinação de recolhimento do
montante considerado como recurso de origem não identificada, é medida que se impõe.

c) Extrapolação do limite de autofinanciamento:
O recorrente busca, ainda, a reforma da sentença no que se refere à multa por extrapolação do
limite de autofinanciamento na campanha.
Da análise dos autos, tem-se por incontroverso que o prestador ultrapassou o limite de recursos
próprios em sua campanha em R$ 1.401,49.
Inicialmente, cumpre destacar que a Portaria nº 593/2024 do TSE fixou em R$ 15.985,08 o limite
de gastos para as campanhas ao cargo de vereador no Município Loanda/PR nas Eleições de
2024, sendo 10% desse valor o montante máximo de recursos próprios que o candidato pode
doar para sua campanha eleitoral, ou seja, R$ 1.598,51.
Quanto ao tema, assim dispõe o artigo art. 27, §1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE:
Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pela doadora ou pelo doador no ano-
calendário anterior à eleição (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º) .
§ 1º A candidata ou o candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha
até o total de 10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no
cargo em que concorrer (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A) .
§ 1º-A Na hipótese de utilização de recursos próprios das candidatas ou dos
candidatos a vice ou suplente, os valores serão somados aos recursos próprios da

Num. 44312852 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032618100000043259408
Número do documento: 24121809032618100000043259408
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 16:04:09
pessoa titular para aferição do limite estabelecido no § 1º deste artigo. (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)

Na hipótese em análise, conforme informações extraídas do parecer conclusivo, o recorrente
utilizou o montante de R$ 3.000,00 de recursos próprios, extrapolando o limite legal em R$
1.401,49, que equivale a 31,53% dos recursos utilizados na campanha (R$ 4.445,33).
Desse modo, constata-se tratar-se de irregularidade grave, porquanto fere o principal objetivo da
norma, que é a preservação da isonomia e do equilíbrio entre os candidatos ao cargo,
principalmente em relação àqueles que observaram o teto estipulado na legislação, autorizando a
aplicação da multa prevista no artigo 27, §4º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. In verbis:
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento
de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem prejuízo
de o candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do art. 22 da
Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º).

Por fim, observa-se que o Juízo sentenciante aplicou a multa prevista no artigo 27, §4º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE em seu patamar máximo, correspondente a 100% da quantia
em excesso.
Esta Corte Regional fixou entendimento para as Eleições de 2020 no sentido de que esta multa
deve ser dosada e ponderada com base nas peculiaridades do caso, pois a legislação determina
que a sanção seja de até 100% do valor em excesso. Significa dizer que, para a aplicação da
multa no limite superior, é necessário que o caso concreto revele gravidade suficiente a justificar
tal fixação no grau máximo, o que não se verifica na prestação de contas em apreço. Confira-se:
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA. RESSALVA. NÃO
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE DE BEM ESTIMÁVEL. EXTRAPOLAÇÃO AO
LIMITE DE AUTOFINANCIAMENTO. DESAPROVAÇÃO. MULTA. REDUÇÃO DE
OFÍCIO.
1. Sendo o atraso na abertura da conta bancária de apenas um dia e não havendo
indícios de que teria havido movimentação financeira no período anterior, a
inobservância dessa obrigação formal não possui carga negativa suficiente para,
isoladamente, dar ensejo à desaprovação, sendo suficiente a anotação de ressalva.
2. Receita estimável consistente em veículo cujo doador declarado não corresponde
ao real proprietário do veículo. Recusa do prestador em esclarecer o ponto. Impacto
de R$ 2.376,00, que correspondem a 37,53% nas receitas totais. Irregularidade
grave, apta a ensejar a desaprovação.
3. Extrapolação ao limite de autofinanciamento em R$ 2.423,77, que
corresponde ao significativo percentual de 66,3% do total de receitas
financeiras (R$ 3.654.54) ou 38,3% das receitas totais (R$ 6.330,54),

Num. 44312852 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032618100000043259408
Número do documento: 24121809032618100000043259408
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 16:04:09
inviabilizando por completo a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade e constituindo causa autônoma para a desaprovação das
contas.
4. Multa pela extrapolação ao limite de autofinanciamento fixada em 100% do
excesso, sem fundamentação adequada. Redução de ofício para 20%,
ponderadas as circunstâncias do caso concreto.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Contas desaprovadas. Multa
reduzida.
(TRE-PR Recurso Eleitoral nº 0600284-51.2020.6.16.0093 – Jaguariaíva-PR.
Acórdão nº 59.469, rel. Dr Thiago Paiva dos Santos, pub. DJe de 19.08.2021.) (g.n.)

No presente caso, tem-se que o montante extrapolado em relação ao limite de autofinanciamento
de campanha, previsto no artigo 23, §2-A, da Lei nº 9.504/97, foi de R$ 1.401,49, representando
87,67% do limite de recursos próprios permitido (1.598,51), o que demonstra ser razoável a
redução da multa a 50% do valor excedido.
Assim, deve ser mantida a aplicação da multa prevista no artigo 27, §4º, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, porém, no patamar de 50% do montante excedido.
Deste modo, mister o provimento parcial do recurso, para o fim de reduzir o montante a ser
devolvido à União para R$ 700,74, nos termos do artigo 23, § 3º, da Lei Federal n. 9.504/97,
Na espécie percebe-se que a inconsistência, por si só, representa aproximadamente 31,53% dos
recursos arrecadados na campanha (R$ 4.445,33), no entanto, tendo em vista o princípio non
reformatio in pejus, é de se manter a aprovação com ressalvas das contas apresentadas.

DISPOSITIVO

Posto isso, voto no sentido de conhecer e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto por JOSE ADILSON VALDEVINO DOS SANTOS, apenas para o fim de
reduzir a multa a ser recolhida à União para R$ 700,74, nos termos do artigo 23, § 3º, da Lei nº
9.504/97, mantendo-se a sentença nos demais termos.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

Num. 44312852 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 18/12/2024 09:03:26
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24121809032618100000043259408
Número do documento: 24121809032618100000043259408
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 13/01/2025 16:04:09
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600444-
30.2024.6.16.0085 - Loanda - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 JOSE EDILSON VALDEVINO DOS SANTOS
VEREADOR, JOSE EDILSON VALDEVINO DOS SANTOS - Advogados dos RECORRENTES:
RODRIGO JANUARIO RUSSO - PR51528, JOAO PAULO JANUARIO RUSSO - PR79754 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.12.2024